Tribunal: TCU
Processo: 023.893/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8452/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.893/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ellen Janen Pereira Sousa (XXX.895.722-XX); Maria Aparecida de Matos (XXX.415.831-XX); Marta Azevedo dos Santos (XXX.856.579-XX); Michele Cezimbra Perim Gatinho (XXX.207.841-XX); Nilton Marques de Oliveira (XXX.855.401-XX); Raimundo Cavalcante Maranhao Neto (XXX.746.151-XX); Valtuir Soares Filho (XXX.965.879-XX); Vanda Micheli Burginski (XXX.452.729-XX); Vera Lucia de Araujo Bozorg (XXX.994.966-XX); Zilda Doratiotto de Salles Arevalo (XXX.777.478-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Tocantins 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.